Tribunal: TJDFT
Processo: 0751720-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751720-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: MATHEUS VIEIRA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0719637-23.2020.8.07.0001, movida por MATHEUS VIEIRA SANTOS, inverteu o ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, e determinou a intimação das partes para apresentarem as provas que pretendem produzir (ID 78060668, origem). Em suas razões (ID 22007172), narra tratar de cobrança do seguro DPVAT, balizada no pedido de indenização por invalidez permanente em decorrência de acidente de trânsito. Afirma ser ônus da parte autora fazer prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Informa já ter efetuado o pagamento da indenização na via administrativa, logo, não pode ser compelida a arcar com o ônus da prova, custas ou despesas de um processo cuja formação não deu causa e cuja prova não requereu. Defende que, embora haja disparidade na capacidade econômica das partes, esse fato, por si só, não se presta a justificar a inversão do ônus da prova com o intuito de garantir ao consumidor igualdade de condições na relação processual. Aduz ser a prova de fácil acesso ao beneficiário, pois a Lei n. 6.194/74 dispõe que deve haver simples prova do fato, dano e nexo de causalidade. Assim, cabe à parte realizar laudo pericial junto ao IML atestando a existência ou não de invalidez e, no caso do ajuizamento de ação, se submeter à perícia judicial para constatação do dano. Sustenta inexistir relação de consumo entre as partes, razão pela qual não cabe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Por fim, afirma que, sendo a parte agravada beneficiária da justiça gratuita, a incumbência de custear a perícia médica é do Estado, conforme o art. 95, § 3o, do CPC. Subsidiariamente, em consonância com a Portaria Conjunta n. 101/2016, requer que eventual valor a ser fixado a título de honorários periciais respeite o limite de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Com tais argumentos, busca o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e a antecipação dos efeitos da tutela, determinando-se que a perícia seja custeada apenas pelo agravado e, subsidiariamente, que o Estado assuma as despesas periciais ou determinado o rateio entre as partes. Alternativamente, seja determinada a redução do valor para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada. Preparo efetuado (ID 22007173). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do inciso XI, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;” No entanto, o recurso comporta apenas parcial conhecimento. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Consoante relatado, o agravante busca a reforma de decisão que inverteu o ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, e determinou a intimação das partes para apresentarem as provas que pretendem produzir. Eis o teor do mencionado decisum, na parte que interessa: “(...) Conforme exposto acima, trata-se de relação de consumo, portanto, presentes os requisitos legais e presente a verossimilhança das alegações do requerente, inverto o ônus da prova. Intimem-se as partes para apresentarem as provas que pretendem produzir, prazo de 15 dias. (...)” Em seu recurso, como consta no relatório, traz alegação no sentido de que não cabe ao réu efetuar o pagamento de perícia judicial requerida pela parte autora. Entretanto, sequer foi cogitada a produção de prova pericial neste momento. É cediço não poder esta instância revisora avaliar a matéria, sequer decidida, sob pena de supressão de instância. Assim já decidiu essa Corte: (...) 1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Decisão liminar. Preclusão. (...) (Acórdão n.1073073, 07125598320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Passo, então, à análise do recurso na parte passível de conhecimento, qual seja, aferir a existência de relação de consumo em ação de cobrança ajuizada em face da seguradora, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova. Em exame perfunctório, vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Ao contrário do defendido pela seguradora, tenho por aplicáveis as normas consumeristas ao caso sub judice, tendo em vista a interpretação do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC, porquanto a agravante se enquadra no conceito de fornecedora de produto e prestadora de serviço, enquanto o autor é destinatário final dos serviços securitários prestados, mesmo se em decorrência de obrigação legal. Nesse sentido o seguinte julgado: (...) Não se controverte que o seguro obrigatório dos proprietários de veículos automotores (DPVAT) reveste-se de função social e, apesar de não se tratar de contrato, mas, sim, de uma obrigação legal, as relações daí advindas também são protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. (...) (Acórdão 1198106, 07070986220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Todavia, a inversão do ônus da prova, com objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, não se dá de forma automática, pois decorre do grau de vulnerabilidade e da verossimilhança das alegações, requisitos não demonstrados, em uma primeira análise, no caso dos autos. Embora demonstrada a ocorrência do acidente de trânsito, não há informações acerca das circunstâncias que impedem o autor de realizar a perícia médica pleiteada. Sob esse prisma, considerando que aparentemente a decisão fustigada deixou de ater-se às circunstâncias supracitadas, afigura-se necessária a concessão da medida pretendida. Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado em relação à inversão do ônus da prova. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de dezembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator